Tribunal: TJMT
Processo: 0002759-16.2017.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002759-16.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEXSANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 862.535.571-49 (RECORRENTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), ELIZEU VIEIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
1.
RECURSO DEFENSIVO. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA COM A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS.
DECISUM
MANTIDO. 2.
PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
REFERIDA
CIRCUNSTÂNCIA
QUE QUALIFICA O DELITO.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.

2.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, ressaltando-se que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena,
é imperativa

a
sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
da Constituição Federal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Alexsandro Luiz de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0002759-16.2017.8.11.0015, código 290735
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
)
.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID 2
41649764
, postula: (i)
o reconhecimento da legítima defesa com sua absolvição sumária
;
e,
subsidiariamente
:

(
ii
)
o afastamento das qualificadoras
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 2
41649766
,
pugn
a
pelo
desprovimento do presente recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 2
44179661
, manifesta-se pelo
desprovimento
deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID 2
41649323, p. 7-8
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do presente inquérito policial que, no dia 16 de novembro de 2016, aproximadamente às 02h25min, na Estrada Vicinal, Lote 47, Sítio San
ta Izabel, Gleba Mercedes V, nesta cidade de Sinop/MT,
ALEXSANDRO LUIZ DE SOUSA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dotado de latente animus necandi, matou
Elizeu Vieira da
Silva
,
consoante

laudo de exa
me de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 11/14).

Infere-se dos elementos de informação que, no dia dos fatos, a vítima ficou sabendo por terceiros, que o implicado havia declarado que
Elizeu
era usuário de entorpecentes e que “as pessoas que usavam drogas naquela localida
de não iriam ver o ano de 2017”.

Diante de tal fato, a vítima se deslocou à residência do implicado objetivando esclarecer os fatos, sendo que ao chegar ao local, Elizeu chamou pelo acusado, que por sua vez pegou uma arma de fogo, tipo revólver, cali
bre 38, colocou em sua cintura e foi a encontro da vítima.

Em seguida, ao pedir explicações sobre o ocorrido, iniciou uma discussão entre ambos, ocasião em que o denunciado ALEXSANDRO sacou a arma de fogo e desferiu aproximadamente 04 (quatro) tiros, que a atingiram nas regiões to
rácica, dorsal direita e
sacrococcigiana
, causando as lesões que foram a causa determinante de sua morte.
[...]
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado narrado na exordial restou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID 2
41649323, p. 13-14
);

necropsia (
ID
241649323, p. 22-26); e
laudo pericial de local de crime (ID 241649767);
bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo
;
enquanto os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas colhidas durante a instrução processual.

O recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa, afirmou que
estava em casa com sua família em torno das 20h, quando ouviu a vítima, chamando-o pelo nome em voz alta. Antes disso, ouviu um veículo saindo rapidamente do terreno do vizinho e depois parando em frente
à sua residência. Relatou que a vítima estava visivelmente alterada e com olhos vermelhos, gritava e a
cusava o interrogado de chamá-la
de “noiado”.
Com receio de que algo ruim acontecesse e temendo pela segurança de sua família, o interrogado pegou uma arma.
Narr
ou, ainda,
que ao sair de casa, v
iu
a vítima se aproximar de forma brusca e, ao supor que ela
iria
sacar uma faca ou arma de fogo da cintura, reagiu disparando contra a vítima com seu revólver.

Em juízo, o recorrente
afirmou
que
estava em casa quando a vítima chegou, acusando-o de chamá-lo de "drogado", o que ele negou. Em sequência, a vítima então se aproximou e o atingiu com um soco,
em razão disso
começou a se afastar e,
no momento
tentava empurrar sua esposa para dentro de casa e trancar a porta, sacou uma arma e disparou em direção à vítima sem olhar. Relat
ou,
inclusive,
que não se recorda quantos disparos efetuou
,
nem em quais partes do corpo os tiros atingiram a vítima. Por fim, mencionou que não tinha muito contato com a vítima e que nunca houve desavenças anteriores entre eles.

Por sua vez, Maycon
Giopato
da Silva, testemunha ocular,
em juízo,
narrou
que
passou o dia pescando com a vítima em um sítio e depois foram a um bar
,
onde ouviram rumores de que Alexsandro teria dito que quem usava drog
as na região não viveria até o final do ano
. Aduz, ainda, que
Elizeu ficou ofendido, mas não reagiu e retornaram à pescaria.
À noite, a vítima pegou o carro e
disse
que iria conversar com o recorrente, seu vizinho de sítio.

Relatou, ainda, que l
ogo após Elizeu descer do carro, ouviu cerca de 5 (cinco) ou 6 (seis) di
s
paros.
Afirmou, também,
que Alexsandro ameaçou atirar caso a vítima não saísse
,
e
que Elizeu respondeu para ele “atirar se fosse homem”, então o ofendido se virou para ir embora, mas o recorrente disparou contra suas costas,
atingindo-o
fatalmente.
Por fim, afirm
ou
que a vítima não portava arma e era uma pessoa tranquila.

Ryan Felipe Souza Silva, filho da vítima, afirmou em juízo que
por volta das
20
h, a vítima foi ao sítio de Alexsandro
para conversar. Cont
ou
que Maycon e a esposa do recorrente, testemunharam o ocorrido,
e

contaram a ele
que Alexsandro ameaçou
Elizeu e, quando ele virou de costas para sair, o recorrente disparou contra ele e a vítima estava desarmada. Relat
ou
que o Alexsandro costumava se gabar de já ter cometido um homicídio na Bahia e usava drog
as, além de já tê-lo convidado para consumir entorpecentes, o que ele recursou.
Afirmou, ainda,
que dias antes, o recorrente havia dito que “muita gente não passaria de 2016 para 2017” enquanto olhava a vítima.

A esposa da vítima, Rosana Duarte de Souza, em juízo
,
afirmou que eram vizinhos do recorrente e soube que seu m
arido

descobriu que Alexsandro o chamava de “drogado” e foi à casa dele para confrontá-lo. Relat
ou
que Elizeu deixou o carro ligado e discutiu com o recorren
te por cerca de 5 (cinco)

minutos, não conseguindo ouvir o teor da conversa
. E, quando
a vítima se virou
,
para ir embora, Alexsandro entrou em sua casa, pegou uma arma e disparou contra
Elizeu
, atingindo-o
nas costas com quatro tiros.
Decla
rou,
também,
que seu marido estava desarmado e que a distância entre os sítios era de cerca de 100 (cem) metros.

Graciely
Ramos Soares de Souza, esposa do recorrente, afirmou perante a autoridade judiciária que
na noite dos fatos, estava na cozinha com sua filha quando a vítima chegou nervoso, alterado e acusando seu esposo, Alexsandro, de chamá-lo de “noiado”, fato que
seu marido negou. Quando saíram de casa, viu a vítima fazer um movimento como se fosse tirar algo da cintura, momento em que Alexsandro sacou uma arma e disparou contra Elizeu enquanto empurrava a depoente par
a dentro da casa. Rela
tou, ainda,
que não sabe quantos tiros foram efetuados e não viu se Elizeu estava armado.

Por outro lado, conquanto o recorrente afirme que a vítima o atingiu com um soco
, tal fato,
em tese,
por si só, não justifica o reconhecimento, nesta oportunidade, da excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista que para o acolhimento dessa tese, é necessária que esteja comprovada: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra
Alexsandro
, a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa, a proporcionalidade da repulsa, e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

Entretanto, não existem provas seguras e incontroversas, de que o recorrente usou moderadamente dos meios necessários, para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, sobretudo porque disparou mais de um tiro em direção da vítima
,
sendo 2 [dois] em região torácica esquerda, 1 [um] em região dorsal e 1 [um] em região
sacrococcigiana
, conforme laudo de necrópsia.

Isso porque, diante das circunstâncias destes autos, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou claramente demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que, de fato, não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, porquanto, tal como foi
consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quandoficarincontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal, pelo fato de ter agido em legítima defesa, argumentando que a vítima teria iniciado as agressões a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que
Alexsandro
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Sobre esse tema, as três câmaras criminais desteTribunal de Justiçajá se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO
JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17/02/2021, publicado no DJE 23/02/2021)
.

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E
AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 22/08/2020)
.

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021)
.

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio qualificado, seu pedido deve ser
desprovido
.

O
recorrente requer
, também,
a extirpação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para enfrentar
a última
tese
do recorrente
, é de bom alvitre
a transcrição destes
fragmentos da sentença
de pronúncia:

[...]
No que tange à causa de qualificação, passo a análise da possibilidade de manutenção da qualificadora, nos termos do artigo 413, § 1º, do CPP.

É cediço que a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes e descabidas, caso contrário, a decisão acerca das suas caracterizações deve ficar a cargo do Conselho de Sentença (TJMT – RESE – N.U 1001919- 57.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 05/12/2023).

Observa-se dos elementos probantes já mencionados nesta decisão que a qualificadora imputada ao acusado deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que compatível e congruente com os fatos tratados nos autos, não devendo ser subtraída do colegiado competente a apreciação de sua ocorrência.

Na hipótese, o crime é qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima,
considerando que o acusado, supostamente, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima ELIZEU
no momento em que
este se virou de costas para ir embora do local em que os fatos ocorreram, de forma inesperada, sem que ela pudesse esboçar reação defensiva
.

Examinando superficialmente as provas colhidas no processo, especialmente os depoimentos das testemunhas, constato que a manutenção da qualificadora, a fim de que seja submetida ao julgamento do Tribunal do Júri é medida que se impõe, pois nos crimes contra a vida, este julgador apenas poderá afastar a circunstância qualificadora quando se apresentar manifestamente descabida, o que não se verifica na hipótese
versanda
.

Diante desse contexto, entendo que a manutenção da qualificadora é medida impositiva, pois existem elementos probantes a evidenciar, ao menos de forma superficial, que supostamente o crime teria sido perpetrado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

E ainda que se conteste a sua ocorrência, é sabido que a presença de dúvida nessa fase processual só autoriza o juiz togado a rejeitar as qualificadoras se a prova dos autos for manifestamente contrária a esse entendimento, o que não é o caso dos autos.

[...]

Sendo assim, não sendo manifestamente improcedente a qualificadora do inciso IV do §2º do art.121 do Código Penal,
deve ser mantida, cabendo ao Conselho de Sentença,
acolhe-la
ou não por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri.

[...]

Destacamos

Constata-se
, portanto,
que o

segundo

pleito do
recorrente
também
não deve ser acolhido, porque o afastamento da qualificadora, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que a referida
causa
quali
tativa
restar manifestamente improcedente, situação, essa, que não foi demonstrada nestes autos.

N
o que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não se pode falar em
sua
exclusão,
uma vez que o
ofendido foi atingido por
quatro
disparo
s
de arma de fogo quando estava
de costas
para o recorrente,
tendo a bala
atingindo-o por trás, sem
que
, aparentemente,
pudesse
esboçar qualquer movimento de defesa.

Do que foi exposto,
é
mister
reconhecer a existência
de elementos probatórios
em relação a possível incidência do recurso que dificultou a defesa d
o
ofendid
o
, haja vista o
modus operandi,

supostamente
, utilizado pelo recorrente na execução do delito
pelo qual foi pronunciado.

Ainda acerca da temática não se pode esquecer, também, que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Sendo assim
, por se tratar de decisão de pronúncia
;
e, havendo no contexto fático-probatório
,
indícios quanto ao enquadramento da qualificadora
do
recurso que dificultou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção para que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Por conta disso,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter,
tal como já asserido
linhas
volvidas
, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum
reprochado e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), eis que é o juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Alexsandro Luiz de Souza
, mantendo a sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Sinop
, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2°, IV, do Código Penal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024